Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-18.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). TROCA DE MENSAGENS POR MEIO DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA CONFIRMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs recurso de apelação contra a decisão que rejeitou a denúncia “(...) por falta de indícios da presença do elemento subjetivo do tipo doloso e por falta de justa causa (...)”.
3. A decisão apelada não merece nenhum reparo, isto porque, tanto a denúncia quanto a decisão que a rejeitou, partiram do princípio de que a apelada “entrou em contato com a vítima, (...) por meio de aplicativo de mensagens ofendendo ela e a genitora”.
4. Na verdade, de acordo com o documento ID 24473134, fls.26, quem entrou em contato com a apelada foi a menor em resposta a uma mensagem que o filho da apelada tinha mandado para a menor e a sequência da conversa indica claramente que a apelada não sabia de quem se tratava até que, durante a troca de mensagens, a apelada perguntou “Quem é você” e, em resposta, a menor respondeu que era “a filha de Carol”.
5. A partir desta constatação, a apelada se exaltou, pois, tinha conhecimento da instauração de um “PAAI 77 2020 PROCESSO 0701440 81.2020.8.07.0013”, junto a Vara de Infância e da Juventude, em razão de denúncia feita por familiares da menor pela prática de crime de estupro supostamente praticado pelo filho da apelada, tendo esta ficado indignada e, realmente, proferiu alguns palavrões e falou coisas que, à primeira vista, assemelhavam-se ao crime de ameaça.
6. São elementos do tipo penal estabelecido no artigo 147, do Código Penal: “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.
7. O crime de ameaça é delito formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que se deve verificar para que seja configurado o crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto, porém, como consta dos autos, o processo foi instaurado contra o filho da apelada em razão de denúncia por familiares da menor, em razão da genitora da menor ter sabido que o filho da apelada estava namorando com a menor, inclusive, tendo esta fugido da escola para se encontrar com o aquele.
8. Como se verifica, a intensão da apelada ao proferir as supostas ameaças, conforme se depreende dos áudios juntados aos autos, era obstar o contato do seu filho com a vítima do Processo de Apuração de Ato Infracional (PAAI) no 0701440-81.2020.8.07.0013.
9. No presente caso, “(...) 3. (...) verifica-se a ausência do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo específico consistente na vontade de expressar prenúncio de mal injusto e grave a alguém, visando à sua intimidação, bem como de comprovação do abalo psicológico na vítima. (...) (Acórdão 1173324, 20170710078737APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: 3743/3746).
10. O Ministério Público neste Grau de Jurisdição pede o conhecimento e improvimento da apelação, ao fundamento, entre outros, de que “A ameaça requer, para sua configuração como delito, a intenção calma especial e refletida de pronunciar um mal a alguém, elemento subjetivo incompatível com o ânimo de quem comete a conduta sob a influência de manifesta ira”.
11. Diante destes fatos, conheço do recuso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.